Tribunal: TJES
Processo: 0006380-52.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006380-52.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUAN STARLEY DA SILVA MUNIZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL.. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006380-52.2020.8.08.0030

RECORRENTE: RUAN STARLEY DA SILVA MUNIZ

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL.. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em processo em tramitação sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/09).

2. Importante asseverar que muito embora ajuizada a demanda originariamente perante o juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares, após a apuração do valor do item pleiteado, foi ajustado o valor da causa pelo juízo de ofício para valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), de sorte que é competente Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda por força do art. 2º, §4º da Lei 12.153/09, conforme a r. decisão de ID 14928678.

3. Proferida r. sentença de ID 14928992 que julgou improcedentes os pedidos autorais, foi interposta apelação de ID 14929003, na qual a parte Requerente arguiu cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova pericial e, no mérito, defende a procedência dos pedidos autorais em virtude da demora excessiva no fornecimento da prótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Examina-se a possibilidade de se conhecer de apelação interposta contra sentença proferida sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente diante da inobservância do recurso cabível (recurso inominado), e da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal por erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09, da sentença cabe recurso inominado, e não apelação. O erro na escolha da via recursal adequada, quando manifestamente contrário à legislação processual, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Estaduais, tem reiteradamente afirmado que a
interposição de recurso manifestamente incabível constitui erro grosseiro
, obstando a aplicação da fungibilidade recursal. A fungibilidade só é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais estejam presentes cumulativamente os seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva plausível sobre o recurso cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) interposição do recurso no prazo previsto para o recurso adequado. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO FUNDAMENTADO NO ART. 1.015 DO CPC CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTADAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO (QO NO ARESP N. 2.638.376/MG). INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO PARA O ATO. INVIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno. Decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu de agravo fundamentado no art. 1.015 do CPC contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial, em razão da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal e da intempestividade do agravo. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, sendo oportunizada à parte recorrente a complementação das razões recursais. A parte agravante alega ausência de erro grosseiro e observância do princípio da boa-fé na interposição do agravo, defendendo a possibilidade de seu conhecimento como agravo em recurso especial, bem como sua tempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição equivocada de recurso, e se o agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem é tempestivo.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso correto para a hipótese. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

4. A interposição de agravo com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que inadmite recurso especial configura erro, uma vez que há norma expressa (art. 1.042 do CPC) que estabelece o recurso cabível para a hipótese, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.

6. Ainda que se admitisse, em tese, a fungibilidade, o agravo seria intempestivo, pois foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, não havendo comprovação de feriado local que justificasse a prorrogação do prazo.

7. No caso, a parte recorrente, mesmo intimada para comprovar eventual suspensão de expediente ou feriado local, não se desincumbiu de comprovar a tempestividade do recurso.

8. O descumprimento da regularização do vício processual apontado - comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou mesmo sua regularização de maneira insuficiente/deficiente, induz a consumação de preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em momento posterior.

IV. Dispositivo

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.843.417/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

6.
In casu,
não se verifica dúvida razoável acerca da natureza do rito processual adotado. Isto porque apesar de originalmente ajuizada a ação perante o juízo da Fazenda Pública de Linhares, após a apuração do valor do item pleiteado, foi ajustado o valor da causa pelo juízo de ofício para valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), de sorte que é competente Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda por força do art. 2º, §4º da Lei 12.153/09, conforme a r. decisão de ID 14928678.

7. A parte apelante foi devidamente intimada da r. decisão, inclusive se manifestou nos autos endereçando a petição corretamente ao juízo do Juizado Especial da FAzenda Pública de Linhares, consoante se observa no ID 14928985, assim com em sede de Embargos de Declaração após a prolação da r. sentença, conforme ID 14928994.

8. Portanto, a parte Apelante possui pleno conhecimento de que a demanda esta sujeita ao procedimento sumaríssimo previsto na Lei 12.153/09 e, subsidiariamente, a Lei 9.099.95.

9. Importante asseverar que este Colegiado Recursal, assim como o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possuem entendimento claro quanto à inaplicabilidade de fungibilidade recursal em casos como o presente:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL . ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em que parte autora alegou a contratação indevida de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado . A parte autora postulou pela conversão do contrato, suspensão dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais. A sentença declarou a conversão do contrato, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal . RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 41 da Lei nº 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação . A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade. 4. N
ão se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso
. 5 . Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal . 7. Dispositivos relevantes citados: Art. 41 da Lei nº 9.099/95, art . 1.009 do CPC. 8. Jurisprudência relevante citada: TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43 .2020.8.08.0009; TJ-SP - RI: 1015379-97 .2018.8.26.0562 . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50103160420248080048, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

[...]

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3)
O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada.
4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Diante do exposto, inadequado o recurso de Apelação interposto, razão pela qual não conheço do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, contudo, diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, suspendo sua exigibilidade.

Tese de julgamento:

1. A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública configura erro grosseiro, incompatível com o princípio da fungibilidade recursal.

__________

Dispositivo relevante citado:
Art. 41 da Lei nº 9.099/95; Art. 27 da Lei nº 12.153/09; Art. 1.009 do Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.843.417/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.; TJES - Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50103160420248080048, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)